Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-55.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703728-55.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO FERNANDES DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar sobre o atendimento ao ônus de impugnação específica dos fundamentos da sentença estabelecido pelo art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias. Voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator